Tribunal: TJDFT
Processo: 0783886-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR OCORRÊNCIA POLICIAL ANTIGA RELACIONADA À POSSE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE DENÚNCIA OU CONDENAÇÃO CRIMINAL. CERTIDÕES NEGATIVAS. FATO ISOLADO E REMOTO. PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado, para declarar nulo o ato que eliminou o autor do certame, de forma que seja reinserido na lista de classificados, convocando, inclusive para o curso de formação, nomeando-o, respeitada a ordem de classificação do certame, com efeitos funcionais e financeiros, desde a lesão.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 73285022).
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que a sentença é inconstitucional e deve ser reformada, por violar a legalidade, a moralidade, a isonomia e a separação de poderes, na medida em que burlou o regime constitucional dos concursos ao permitir o ingresso de candidato sem preencher as condições legais e editalícias; que o ato de eliminação é regular, sem vícios, constitui ato jurídico perfeito, resultou da aplicação isonômica e objetiva das regras do edital, previamente conhecidas e apenas impugnadas após a reprovação, sendo vedada a substituição da banca pelo Judiciário; que há boletim de ocorrência por posse de entorpecente que configura óbice objetivo previsto no edital e legitima a inaptidão na sindicância de vida pregressa e investigação social, a qual não se limita à esfera penal e admite mitigação da presunção de inocência na seara administrativa em atenção à moralidade e à segurança públicas, com critérios objetivos que afastam subjetividade, em consonância com a jurisprudência do STF/STJ e do TJDFT, razão pela qual é incorreta a tese sentencial de que a ausência de registros penais recentes impediria a eliminação. Diante disso, pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos, com o restabelecimento do ato de eliminação do candidato.
4. Em contrarrazões, o requernte sustenta a manifesta desproporcionalidade e a afronta ao devido processo legal, à razoabilidade e à presunção de inocência na eliminação fundada exclusivamente em fato isolado, a eliminação do candidato com base em ato infracional cometido há mais de sete anos, sobretudo por não haver qualquer registro de antecedentes criminais decorrentes do referido episódio.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em saber se a eliminação de candidato em concurso público, motivada por boletim de ocorrência antigo, pode ser mantida na sindicância de vida pregressa.
III. Razões de decidir
6. O STF, no julgamento do 560.900/DF (Tema 22 da repercussão geral), fixou a tese de que “sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. O precedente ressalva a possibilidade de legislação específica estabelecer requisitos mais rigorosos para carreiras sensíveis, como a de segurança pública, mas veda a eliminação com base apenas em registros policiais ou procedimentos não conclusos, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. A interpretação decorre do art. 5o, LVII, da Constituição Federal, que consagra a presunção de inocência, e do art. 37, caput, da Constituição Federal, que impõe à Administração Pública a observância da legalidade, da impessoalidade e da moralidade.
7. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "a investigação social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo, que exigem retidão, lisura e probidade do agente público" (AgInt no AREsp n. 2.490.416/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4/6/2024). Todavia, os tribunais têm entendido que a exclusão exige fatos concretos e graves que evidenciem incompatibilidade real com as atribuições do cargo, não bastando declarações isoladas ou registros antigos sem repercussão penal.
8. No âmbito do TJDFT, há firme orientação de que a eliminação de candidato por uso eventual ou pretérito de substância entorpecente, sem condenação judicial e sem outros elementos desabonadores, viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e presunção de inocência (v.g. Acórdãos Acórdão 1997704, 0757438-83.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/05/2025, publicado no DJe: 21/05/2025 e Acórdão 1981732, 0714768-24.2024.8.07.0018, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025). Nesses julgados, destacou-se que, se nem mesmo inquéritos ou ações penais em curso autorizam a eliminação, menos ainda fatos isolados e remotos, destituídos de consequências jurídicas.
9. No caso concreto, o autor foi aprovado até a quinta etapa do concurso público regido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF (ID 73284692), destinado ao provimento de vagas de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, cuja execução foi atribuída ao Instituto AOCP. O certame previa cinco fases, sendo a última a sindicância da vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório. O autor foi eliminado nessa fase em razão de ocorrência policial registrada em 2017 (ID 73284700), que o apontou como adquirente de pequena porção de maconha para consumo pessoal, fato autodeclarado pelo próprio candidato. A eliminação baseou-se no item 16.19 do edital, que prevê contraindicação em caso de registros policiais relacionados a entorpecentes.
10. O registro apontado refere-se a boletim de ocorrência por posse de entorpecente lavrado há mais de sete anos, sem notícia de condenação e sem que o candidato tenha acumulado antecedentes criminais. Trata-se, portanto, de fato isolado, remoto e sem repercussão penal.
11. Ainda que a carreira policial exija idoneidade moral e conduta ilibada, a eliminação baseada apenas nesse registro não encontra amparo na tese fixada pelo STF no Tema 22, segundo a qual não é possível restringir a participação de candidato em concurso público apenas pela existência de registros policiais ou procedimentos sem condenação judicial. A medida administrativa mostra-se, assim, desproporcional e incompatível com a garantia da presunção de inocência.
12. Não se configura violação ao princípio da separação dos poderes a intervenção judicial para coibir cláusulas editalícias ou atos administrativos ilegais ou desarrazoados. O controle jurisdicional incide, nesses casos, sobre a legalidade do ato, sem substituir a banca examinadora no mérito administrativo.
13. Diante disso, mantém-se a sentença que afastou a eliminação do candidato, por afronta aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e presunção de inocência, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STF, STJ e TJDFT.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 600,00, com fundamento no art. 6o c/c art. 55, ambos da Lei n.o 9.099/1995, considerando a pretensão dos autos se limita à nulidade do ato administrativo que eliminou o autor em uma das fases do concurso, sem expressão econômica.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CF, arts. 5o, LVII, e 37.Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 22; STJ, AgInt no AREsp n. 2.490.416/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4/6/2024. TJDFT, Acórdãos Acórdão 1997704, 0757438-83.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/05/2025, publicado no DJe: 21/05/2025 e Acórdão 1981732, 0714768-24.2024.8.07.0018, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.